Tribunal: TJSP
Processo: 2131914-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão agravada que indeferiu o pedido de ARRESTO CAUTELAR - Acerto - Ausência dos requisitos autorizadores (art. 300 do CPC) - Medida prematura e desproporcional - Inexistência, neste momento, de elementos que indiquem risco de insolvência, ocultação, dilapidação patrimonial ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão agravada que indeferiu o pedido de ARRESTO CAUTELAR - Acerto - Ausência dos requisitos autorizadores (art. 300 do CPC) - Medida prematura e desproporcional - Inexistência, neste momento, de elementos que indiquem risco de insolvência, ocultação, dilapidação patrimonial ou situação semelhante em que se vislumbre a perspectiva de frustração da atividade satisfativa, com o intuito de lesar credores - Narrativa do agravante que aponta, somente, o abuso da personalidade jurídica, do que não se pode deduzir, por si só e de forma automática, a dilapidação patrimonial - Precedentes desta C. Câmara - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.